Tribunal: TJDFT
Processo: 0050178-79.2013.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESCRITURA PÚBLICA DE ALTERAÇÃO DO REGIME. SIMPLES ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.639; § 2o DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. INVALIDADE. PARTILHA DE BENS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da união estável estende seus efeitos sobre a esfera patrimonial e, por via oblíqua, implica partilha dos bens adquiridos durante o convívio. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.
2. Na ausência de disposição sobre o regime de bens na escritura pública de união estável, aplica-se o disposto no mencionado art. 1.172 do Código Civil, ou seja, o regime de comunhão parcial de bens.
3. Pelo regime parcial de bens os companheiros devem partilhar todos os bens adquiridos onerosamente durante a constância da união estável, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, sendo desnecessário a prova do esforço comum, exceto os bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
4. O STJ firmou entendimento que com o reconhecimento da união estável pelo constituinte originário e pelo sistema jurídico pátrio, a jurisprudência tem admitido sua equiparação ao casamento quanto a todos os efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais. A propósito: REsp 1.516.599/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/10/2017; REsp 1.617.636/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 3/9/2019).
5. A modificação de regime de bens será possível desde que sejam atendidos os seguintes requisitos: (i) pedido de ambos os cônjuges, (ii) autorização judicial, (iii) indicação de motivo relevante e (iv) inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges.
6. Observa-se que o regime de separação de bens estipulado na segunda escritura pública não pode ser invocado contra a Apelada, tendo em vista que foi intentado sem que fossem atendidos os ditames legais: pedido de ambos os cônjuges, autorização judicial, indicação de motivo relevante e inexistência de prejuízo a terceiros e aos próprios cônjuges.
7. A mera afirmativa de inexistência de contribuição de um dos conviventes não é suficiente para afastar a partilha, diante da presunção de colaboração comum do casal para a aquisição dos bens adquiridos na constância da união estável, a mera alegação de que não houve a participação efetiva da Apelada na aquisição de bens, não é capaz de afastar a regra legal de presunção da partilha, prevista nos artigos 1658 a 1660 do Código Civil, a qual demanda a produção de prova robusta em sentido contrário, não verificada no caso dos autos.
8. Comprovado que os bens partilhados na sentença foram adquiridos na constância da união estável declarada entre as partes, tais bens devem ser partilhadas em igual proporção em caso de dissolução.
9. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, foram majorados para 12 (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser arcada apenas pelo Apelante.
10. Recurso conhecido e não provido.